Tribunal: TJDFT
Processo: 0750947-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO MINISTÉRIO DA SAÚDE CEDIDO À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. PARCELA PECUNIÁRIA DE INCENTIVO PELA COLABORAÇÃO PRESTADA AO SISTEMA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - PASUS, CONCEDIDA PELA LEI DISTRITAL No 2.770/2001. MAJORAÇÃO DO VALOR DA REFERIDA PARCELA EM DECORRÊNCIA DA LEI DISTRITAL N.o 6.113/2018. DIFERENÇAS DEVIDAS DA RUBRICA PASUS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. Alega que a sentença afronta o Tema 864/STF de Repercussão Geral, que as Leis de 2012 e 2013 que concederam o reajuste a diversas categorias de servidores públicos, porém, não observaram requisito de prudência e planejamento fiscal. Requer a reforma da sentença.
3. A recorrida, em contrarrazões, esclarece que seus vencimentos são compostos por uma rubrica, qual seja: “10255 PARC. PECUNIARIA L. 2770/2001”, que representa um incentivo denominado “PASUS”. É um incentivo pecuniário pela colaboração prestada ao Sistema de Saúde do Distrito Federal, foi concedido aos servidores ativos do Ministério da Saúde lotados mediante convênio com a Secretaria de Estado de Saúde/DF. A referida parcela foi reajustada por meio da Lei 5,179/2013. Sendo concedido o valor de 2013 e 2014, porém, em 2015 não foi implantado. Afirma que não há de se falar no Tema 864/STF. Requer a manutenção da sentença.
4. O cerne da questão é sobre o pagamento retroativo do reajuste constante no anexo único da Lei no 5.179/13, em 01/09/2015, parcelas vencidas e não prescritas, retroativamente a setembro de 2016 até junho de 2018, no valor de R$ 996,64 (novecentos e noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos), sendo que o valor pago foi de R$ 949,18 (novecentos e quarenta e nove reais e dezoito centavos), culminando na diferença salarial mensal de R$ 47,46 (quarenta e sete reais e quarenta e seis centavos), gerando o prejuízo de 21 parcelas vencidas e não prescritas, o que perfaz um valor total de R$ 996,66 novecentos e noventa e seis reais e sessenta e seis centavos), que ainda deve ser alvo de correção monetária e de aplicação dos juros legais.
5. A referida parcela foi instituída pela Lei n. 2.770/2001 - PASUS, e tem caráter eventual e precário, devendo ser paga aos servidores do Ministério da Saúde cedidos à Secretaria de Saúde, nos quantitativos legais.
6. No caso, resta comprovado que a parte recorrida recebe a rubrica identificada no contracheque como PARCELA PECUNIÁRIA LEI n. 2.770/2001 (ID 32772869), e que no período compreendido entre setembro de 2016 até junho de 2018, o valor pago a esse título foi de R$ 949,18, mostra-se devido o pagamento da majoração fixada pela Lei n. 6.113/2018.
7. Portanto, correta a condenação do Distrito Federal ao pagamento de diferenças salariais, referentes à diferença devida dos valores da rubrica PASUS de setembro/2016 a junho/2018. Precedentes: TJDFT, 1a TR, acórdão 1341265; 2a TR, acórdão 1324125.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), por equidade, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.